Tribunal: STF
Processo: Rcl 89456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a esta reclamação (doc. 6). 

O embargante afirma que a decisão embargada incorreu em omissão, pois:

[...] o r. decisum silenciou sobre um dos pedidos, qual seja, de suspensão imediata da tramitação do processo originário nº 0012193-96.2017.5.15.0070, bem como de todos os seus respectivos cumprimentos de sentença, enquanto aguarda decisão meritória da ação rescisória (doc. 8, p. 1).

Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.

Os fundamentos da decisão embargada são claros no sentido de que  a sentença no processo de conhecimento, na qual foi reconhecida a obrigação solidária do Município de Catanduva, transitou em julgado em 26/7/2022. Assim, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Nesse cenário, em consequência da negativa de seguimento desta reclamação, fica prejudicado o pedido de medida liminar para determinar a suspensão imediata da execução no processo originário.

É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator